Tribunal: STF
Processo: ARE 1403067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDO À PUBLICIDADE ENGANOSA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPAGANDA ENGANOSA. INOCORRÊNCIA. 



    NOS TERMOS DO § 1º DO ARTIGO 37 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), É ENGANOSA QUALQUER MODALIDADE DE INFORMAÇÃO OU COMUNICAÇÃO DE CARÁTER PUBLICITÁRIO, INTEIRA OU PARCIALMENTE FALSA, OU, POR QUALQUER OUTRO MODO, MESMO POR OMISSÃO, CAPAZ DE INDUZIR EM ERRO O CONSUMIDOR A RESPEITO DA NATUREZA, CARACTERÍSTICAS, QUALIDADE, QUANTIDADE, PROPRIEDADES, ORIGEM, PREÇO E QUAISQUER OUTROS DADOS SOBRE PRODUTOS E SERVIÇOS.



    NO CASO, EMBORA A PARTE AUTORA TENHA AFIRMADO QUE A PRORROGAÇÃO DAS PARCELAS OCORRERIA SEM A INCLUSÃO DE JUROS E DEMAIS ENCARGOS, CONFORME NOTICIADO AMPLAMENTE NA MÍDIA, O FATO É QUE NADA TROUXE AOS AUTOS.



    POR SUA VEZ, O DEMANDADO DEMONSTRA QUE NO SITE DO BANCO HÁ A INFORMAÇÃO CLARA QUE A) SERÁ MANTIDA A TAXA DE JUROS DO CONTRATO ORIGINAL E B) HAVERÁ COBRANÇA PROPORCIONAL DE JUROS SOBRE AS PARCELAS FALTANTES (CONFORME A CARÊNCIA SOLICITADA PELO CLIENTE).



    CUMPRE ESCLARECER QUE, EM QUE PESE DIVERSAS FORAM AS TENTATIVAS DE CONTATO COM O DEMANDADO, DESDE O INÍCIO DE ABRIL DE 2020, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO RESTOU FORMALIZADA APENAS EM 28/05/2020, DIANTE DA SITUAÇÃO INESPERADA DA DECRETAÇÃO DA PANDEMIA, SEJA PELA REDUÇÃO DO QUADRO PESSOAL, SEJA PELO AUMENTO DOS PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS. 



     RESSALTA-SE QUE A ADESÃO AO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO NÃO É AUTOMÁTICA, CABENDO A ANÁLISE DO CRÉDITO, CONFORME AMPLAMENTE DIVULGADO NO CANAL DE ATENDIMENTO ( "SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO E ÀS DEMAIS CONDIÇÕES DOS PRODUTOS").



    ADEMAIS, DESDE MAIO DE 2020 O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DAS PARCELAS DOS CONTRATOS OCORRE APENAS PELO APP DO BANCO DEMANDADO.



    DA ANÁLISE DO CONTRATO ORIGINAL, VERIFICA-SE QUE A TAXA DE JUROS ERA DE 1,19% ANO MÊS E 15,30% AO ANO, BEM COMO EXPRESSA A COBRANÇA DE TAXA DE REGISTRO, TARIFA DE CADASTRO E IOF, RESTANDO ACORDADO QUE O VALOR CONTRATADO SERIA PAGO EM 60 PARCELAS NO VALOR DE R$ 758,59 (EVENTO 21 - DOC. 3).



    POR SUA VEZ, NO CONTRATO FORMALIZADO EM 28/05/2020, QUANDO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DAS PARCELAS, RESTOU ACORDADA A TAXA DE JUROS DE 1,17% AO MÊS (ABAIXO DA ORIGINARIAMENTE CONTRATADA), NÃO HAVENDO COBRANÇAS DE DEMAIS TAXAS, ENCARGOS E IOF, SENDO O RESTANTE DAS PARCELAS EM ABERTO (25 DE 60) NO VALOR DE R$ 787,85 (EVENTO 21 - DOC. 2), COM VENCIMENTO A PRIMEIRA APÓS 60 DIAS DO CONTRATO.



    LOGO, A ALTERAÇÃO DO VALOR DA PARCELA SE DEVE À APLICAÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, CONFORME PREVISTO NO SITE DO BANCO.



    PORTANTO, ENTENDO QUE A PROVA JUNTADA PELA PARTE RÉ É SUFICIENTE PARA COMPROVAR QUE NÃO HOUVE PROPAGANDA ENGANOSA, TAMPOUCO FOI O CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO.



    POR FIM, CABE ESCLARECER QUE NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE HOUVE A INSCRIÇÃO DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, MAS APENAS NOTIFICAÇÃO DE QUE ESTAVA COM PARCELAS EM ABERTO DO FINANCIAMENTO (EVENTO 29). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 170, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente